Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-55.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0707047-55.2023.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: WAGNER FREITAS DA SILVA E SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Às partes, no prazo de cinco dias, para que se manifestem sobre a eventual competência da Auditoria Militar. Brasília, 12/01/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR